Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-27.2003.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0000212-27.2003.8.11.0004
RECORRENTE: ROSIANE NUNES DA SILVA
ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSIANE NUNES DA SILVA e ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 28886956):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – pensão por morte – DESOBEDIÊNCIA A JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se nitidamente preclusa a matéria devolvida a exame que já foi decidida por esta Corte, impossibilitando sua reapreciação neste momento processual. A sentença recorrida se escora em entendimento esposado por esta c. Câmara, que na oportunidade, negou provimento ao recurso por entender que a execução deveria recair em face da executada e também do espólio do de cujus.
(N.U 0000212-27.2003.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32341462 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40834499.
Alega violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil, uma vez que não haveria coisa julgada material ou preclusão posto que a matéria debatida no Recurso de Agravo de Instrumento (possibilidade de penhora em pensão por morte) difere da matéria discutida no Recurso de Apelação (ilegitimidade de polo passivo na execução), alega ainda violação ao artigo 275 do CPC, uma vez que a recorrida seria parte legítima a figurar no polo passivo da demanda, e por fim, violação ao artigo 487, inciso IX do CPC, uma vez que a ação seria transmissível porque a recorrida também se obrigou a realizar o pagamento da pensão alimentícia, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 42615475).
Contrarrazões sob Id. 44956966.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 507 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que não haveria coisa julgada material ou preclusão posto que a matéria debatida no Recurso de Agravo de Instrumento (possibilidade de penhora em pensão por morte) difere da matéria discutida no Recurso de Apelação (ilegitimidade de polo passivo na execução).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV